Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. CONDENAÇÃO BASEADA EM DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA. DEMAIS TESTEMUNHAS INDIRETAS DOS FATOS NÃO OUVIDAS. DIVERGÊNCIAS IDENTIFICADAS NOS PRINCIPAIS RELATOS. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação – situação não verificada nos autos.
2. A condenação por crime de estupro requer a certeza da infração penal e de sua autoria, conferida por um acervo probatório robusto. Havendo dúvida quanto à prática da conduta delituosa, vem a lume o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.